Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-06.2018.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008158-06.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Municipio de Primavera do Leste (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR-FIDUCIÁRIO – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a consolidação da propriedade estabelecida no art. 26, caput, da Lei Federal n. 9.514/97, há legitimidade passiva do credor fiduciário para responder por débitos de IPTU.

2. Sentença parcialmente reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo 4a Vara da Cível de Primavera da Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1008158-06.2018.811.0037, ajuizada em pelo
BANCO BRADESCO S.A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os débitos da execução fiscal sob o no 1002317-30.2017.811.0037.

Em suas razões recursais, o municipal indica que pretende desconstituir a sentença no que diz respeito à matricula no 6.377 e matrícula no 3797, uma vez que nestes casos ocorrera a consolidação da propriedade em nome do Bradesco.

Expõe que a parte Apelada não é apenas credora fiduciária, mas sim proprietária, tendo pago, inclusive, o ITBI.

Afirma que tendo havido a consolidação da propriedade da matricula no 6.377 e matrícula no 3.797, urge o reconhecimento da legitimidade passiva do apelado no que concerne à cobrança do IPTU.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a sentença, de modo a declarar a legitimidade passiva do apelado acerca da cobrança do IPTU dos imóveis de matricula no 6.377 e matrícula no 3.797. [id. 77239213

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 77239220]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os débitos da execução fiscal sob o no 1002317-30.2017.811.0037.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Juízo de origem, na data de 25/06/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Alega a parte embargante ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os imóveis objetos das CDAs são de propriedades de terceiros, sendo apenas credora fiduciária.

Deste modo, a condição de credora fiduciária não a torna responsável pelos tributos do imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei Federal no 9.514/1997, o qual dispõe que:

§8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

Dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser acolhida, conforme o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPTU E TAXAS MUNICIPAIS - CREDORA FIDUCIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A condição de credora fiduciária da Caixa Econômica Federal não a torna responsável pelos tributos do imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1997. 2. Ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da execução fiscal. Precedentes desta Corte Regional. 3. Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 00096423920134036105 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, Data de Julgamento: 17/10/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/10/2019).

Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido inicial merece acolhimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR nulo os débitos da execução fiscal sob no 1002317-30.2017.8.11.0037.” [id. 77239199]

O cerne da controvérsia recursal reside em averiguar se houve a consolidação das propriedades de matricula no 6.377 e matrícula no 3797 em nome do Banco Bradesco, capaz de reconhecer a sua legitimidade passiva à cobrança do IPTU.

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que o Código Tributário Nacional, em seus artigos 32 e 34, disciplina que o Imposto Territorial Urbano – IPTU possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, sendo o sujeito passivo da exação tributária o proprietário, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor, senão vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que o lançamento do tributo (IPTU) é efetuado de ofício pela Administração Pública, por meio de remessa de guia de recolhimento ao devedor tributário, sendo desnecessária a notificação pessoal do contribuinte acerca do lançamento do IPTU, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula no 397,
in verbis:

“SÚMULA N. 397

O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”

No caso dos autos, verifica-se que a discussão cinge-se à cobrança do IPTU no que diz respeito aos imóveis de matrículas
no 6.377 e no 3797.

De outro lado, a Lei Federal no 9.514/1997, que trata acerca do Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 22, indica que a alienação fiduciária de bem imóvel é negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante) contrata a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia, não se tratando de compromisso de compra e venda, mas de contrato de financiamento de imóvel pelo qual o bem adquirido garante a operação, desdobrando-se a posse entre o fiduciante (posse direta do imóvel) e o credor fiduciário (posse indireta),
in verbis:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário;

II - o direito de uso especial para fins de moradia;

(

III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação;

§ 2o Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1o deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado.

Tratando-se de contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária, a posse que autoriza a incidência do IPTU é aquela exercida pelo devedor fiduciante com
animus domini
, que passa a ser responsável pelo seu recolhimento enquanto mantiver adimplido o contrato.

Todavia, nos termos do art. 27, § 8o da Lei Federal no 9.514/1997:

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu

nome
, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 8o
Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse
. [destaquei]

Por seu turno, segundo disciplina o Código Civil, em seu art. 1.628-B, o credor fiduciário somente se torna responsável pelo pagamento dos tributos, taxas, despesas condominiais e outros encargos incidentes sobre o imóvel dado em garantia a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem, senão vejamos:

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

In casu
, no que diz respeito ao imóvel inscrição imobiliária 010380140005000, Rua Cinco, n.o 0, Bairro Chácaras Fontana, CEP: 78.850-000, inscrito na Matrícula n.o 6.377, conforme certidão acostada em id. 77239215, houve a consolidação da propriedade em nome da credora (fiduciária), com o pagamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) passando, assim, a ser o responsável pelo pagamento do IPTU referente ao exercício de 2016 e seguintes.

Quanto ao imóvel inscrição imobiliária 010030100013000 – Rua Castelo Branco, n.o 1210, Bairro Parque Castelandia, CEP: 78.085-000, inscrito na Matrícula n.o 3.797, conforme certidão acostada em id. 77239216, houve a consolidação da propriedade em nome da credora (fiduciária), com o pagamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) passando, assim, a ser o responsável pelo pagamento do IPTU referente ao exercício de 2014 e seguintes.

Sobre a questão já se pronunciou o superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. USUCAPIÃO. ENTÃO PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2.
A riqueza que dá suporte à configuração do fato gerador do IPTU em seu aspecto material está relacionada com o proveito econômico inerente à propriedade, ao domínio útil ou a posse do imóvel (art. 32 do CTN) e, por isso, são elencados como contribuintes do imposto o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).

(...)

5. Recurso especial desprovido. (REsp 1490106/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) [destaquei]

No mesmo sentido já se manifestaram os tribunais pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO. 1.
Consolidada a propriedade, o credor fiduciário responde pelo IPTU até a alienação do imóvel. Os artigos 1.368-B do Código Civil de 2002 e o art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 não excluem sua responsabilidade tributária.
2. A superveniente alienação do imóvel em leilão extrajudicial não exime o credor fiduciário da responsabilidade pelos créditos tributários vencidos. O adquirente é que se tornará solidariamente responsável pela dívida anterior, por força de sub-rogação, nos termos do art. 130 do CTN, “salvo quando conste do título a prova de sua quitação”3. Não é de se conhecer do recurso que veicula matéria não deduzida nem apreciada em primeiro grau sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

(TJ-RS - AC: 50001961020208210102 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 10/12/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021)

TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESTA IMPROVIDO.
Ocorrendo a consolidação da propriedade estabelecida no art. 26, caput, da Lei Federal n. 9.514/97, há legitimidade passiva do credor fiduciário para responder por débitos de IPTU e taxas relacionadas ao bem de raiz.

(TJ-SP - AC: 10000703820188260529 SP 1000070-38.2018.8.26.0529, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 02/08/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021) [destaquei]

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR-FIDUCIANTE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR-FIDUCIÁRIO – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEVEDOR-FIDUCIANTE ATÉ A IMISSÃO DO CREDOR-FIDUCIÁRIO NA POSSE DIRETA DO BEM – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso a eventual ilegitimidade passiva de credor-fiduciário para figurar como sujeito passivo de obrigação tributária de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), após a consolidação da propriedade plena do bem, em razão de inadimplemento do devedor-fiduciante. 2.
Na hipótese de consolidação da propriedade por inadimplemento, responde o devedor-fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel
, "até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse" (art. 17, § 8o, Lei no 9.514, de 20/11/1997 - Lei da Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel). 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-MS - AC: 08002081120208120043 MS 0800208-11.2020.8.12.0043, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021)

Com essas considerações, entendo que o Banco Bradesco é parte legitima para responder pelos débitos relativos ao IPTU dos imóveis de matrículas
no 6.377 e no 3797.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco,
para responder pelos débitos relativos ao IPTU dos imóveis de matrículas
no 6.377 e no 3797.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022